Tribunal: TJBA
Processo: 8001621-39.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001621-39.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. FORMALIDADES DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL ANTE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS O PRÓPRIO FILHO DO AUTOR. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO MUTUÁRIO. ADIMPLEMENTO DE SESSENTA E UMA PARCELAS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização por danos morais formulados por consumidor analfabeto em face de instituição financeira. O cerne da demanda reside na suposta invalidade do contrato de empréstimo consignado nº 314395466-1, no valor de R$ 559,21, sob o argumento de que a contratação não observou a exigência cumulativa de assinatura a rogo, além da impressão digital e da subscrição por duas testemunhas, conforme previsto no artigo 595 do Código Civil. A parte autora sustenta que a ausência do rogado vicia o consentimento, enquanto o banco apelado demonstra a regularidade da operação mediante a juntada do instrumento assinado por duas testemunhas, sendo uma delas o próprio filho do autor, o comprovante de transferência bancária (TED) para a conta de benefício do mutuário e o histórico de descontos por longo período sem contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de assinatura a rogo em contrato de mútuo bancário firmado por pessoa analfabeta é causa de nulidade absoluta mesmo quando demonstrada a disponibilização do numerário e a fruição do crédito pelo consumidor. Discute-se, ainda, se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem a anulação do pacto após o pagamento voluntário de sessenta e uma das setenta e duas parcelas previstas, considerando a proteção legal ao analfabeto frente à necessidade de segurança das relações jurídicas.

III. Razões de decidir

A validade do contrato celebrado por pessoa analfabeta, embora sujeita às formalidades do artigo 595 do Código Civil, deve ser analisada sob a ótica da finalidade da norma, que busca garantir a compreensão do negócio e a livre manifestação de vontade. A jurisprudência consolidada admite a flexibilização do rigor formal quando outros elementos probatórios, como a assinatura de familiares próximos na qualidade de testemunhas e a efetiva transferência de valores para a conta do contratante, confirmam a higidez do pacto. No caso concreto, a subscrição do instrumento pelo filho do apelante e a comprovação de que o valor foi creditado em sua conta de benefício previdenciário afastam a presunção de fraude ou vício de consentimento. Ademais, a conduta do consumidor que permanece em silêncio por mais de cinco anos, usufruindo do valor emprestado e adimplindo a quase totalidade das parcelas, gera uma expectativa legítima de validade na instituição financeira, tornando a impugnação tardia um comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (
venire contra factum proprium
). A inércia prolongada e a ausência de prova mínima de que o numerário não foi recebido ou de que houve dolo do banco impedem o reconhecimento da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: É válido o contrato de empréstimo firmado por analfabeto quando, apesar da ausência de assinatura a rogo, a manifestação de vontade é confirmada pela impressão digital, subscrição por testemunhas familiares, recebimento do crédito e pagamento prolongado das parcelas, em respeito à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 113, 187, 422 e 595; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8005654-76.2022.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26/02/2026; TJBA; TJBA, Apelação 8001024-81.2025.8.05.0018, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 31.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001621-39.2022.8.05.0088, provenientes da Comarca de Guanambi, em que figuram como apelante VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES e como apelado BANCO PAN S.A ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA